Tribunal: TJDFT
Processo: 0726342-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726342-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA LOPES BARBOSA APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Verifica-se que, de maneira equivocada, o despacho de ID 271385280 intimou a parte apelante a se manifestar sobre o pedido de desentranhamento de peças dos autos (ID 27067547), o qual foi feito por ela mesma. Dessa forma, intime-se a parte UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA para que se manifeste sobre o pedido de desentranhamento das peças juntadas às contrarrazões recursais supramencionado. Prazo 5 dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator